Tribunal: TJDFT
Processo: 0008191-34.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público são fatos que fazem parte da atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias e devem ser levados em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, estes fatos não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
5. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
6. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 6.1. Constatado que o autor sucumbiu em parcela mínima do pedido, aplica-se ao caso a disposição do art. 86, parágrafo único, do CPC, e as rés devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação interposta pelas rés conhecida e desprovida.
8. Recurso manejado pelo autor conhecido e provido.